Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA ACENTUADA. RISCO DE REITERAÇÃO. ESTADO DE SAÚDE MENTAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente denunciada pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, e art. 147, § 1o, do CP).
2. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia, fundamentação genérica, precariedade da saúde mental da paciente e desproporcionalidade da medida frente a cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Analisar se o alegado estado de saúde mental da paciente é fundamento suficiente para a revogação da prisão ou substituição por medidas diversas.
5. Avaliar a adequação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva ampara-se na garantia da ordem pública ante a periculosidade da agente e o risco concreto de reiteração, evidenciados por um cenário de violência acentuada e descontrole.
7. O ímpeto agressivo demonstrado inclusive após a intervenção estatal revela desprezo pelas autoridades e insuficiência das medidas protetivas comuns.
8. Condições de saúde mental e uso de medicação não autorizam, por si sós, a soltura da paciente. A assistência médica necessária deve ser garantida pelo sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.